Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704045-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RUTE DA CRUZ PESSOA AGRAVADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA RUTE DA CRUZ PESSOA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação revisional, Processo no 0717043-42.2021.8.07.0020, em que litiga com BANCO GMAC S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória. Em suas razões recursais (ID 32582166), relata a existência de abusividade, ilegalidade e erro de cálculo no contrato celebrado com o agravado, impondo-se a revisão da avença. Aduz haver o risco de negativação do seu nome assim como a possibilidade de perder a posse do veículo financiado enquanto discute a dívida em juízo. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o objetivo de suspender a decisão agravada e obter o deferimento, em caráter liminar, dos pedidos de forma que seja: i) vedada a inscrição do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito; ii) autorizada a realização de depósito das parcelas vencidas e vincendas, de acordo com o que foi pedido na inicial, com o fim de afastar a mora e iii) mantida a posse do veículo objeto da demanda com a agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo dispensado, por ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, a agravante não impugnou, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão agravada. Sobre o princípio recursal da dialeticidade cumpre observar que, não se pode considerar, como efetivamente impugnada a decisão agravada, quando a parte recorrente se limita a deduzir as razões pelas quais entende possuir o direito alegado, mas deixa de declinar ou atacar os fundamentos utilizados pelo magistrado. Assim, diante da irregularidade formal, não há como conhecer do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator